Tribunal: CARF
Processo: 10280.720709/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720709/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
SILVANO DAGNOLUZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720709/2011-41
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720709/2011-41

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada, em 21/02/2011, a Notificação de
Lançamento IRPF no 2010/070815356935585, constante de fls. 05/07, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
no valor de R$30.053,74 (trinta mil, cinqüenta e três reais e setenta e quatro
centavos), incluídos multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 28/02/2011.
Conforme tela, de fl. 18, a NL foi recebida, pelo contribuinte, em 18/03/2011.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada omissão de rendimento
recebido da fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S. A., CNPJ 51.990.695/0001-
37, no valor de R$130.988,64, com o imposto retido sobre infração de R$19.648,28.
À fls. 02/03, o autuado apresenta a impugnação, datada de 30/03/2011, mediante a
alegação que embora tivesse deixado de informar o rendimento apontado, não teria
havido prejuízo à instituição, posto que, não teria havido intenção de lesar a Fazenda
Nacional e o valor do imposto já teria sido pago, em razão de sua retenção na fonte.
Inicialmente, foi emitido, pela DRF, conforme fls. 22/24, Termo Circunstanciado no
187/2011 e Despacho Decisório no 244/2011, que concluiu pelo indeferimento do
pleito do contribuinte, com a abertura do prazo de trinta dias da ciência desses
documentos, para manifestação em contrário ao decidido.
O sujeito passivo foi intimado do Termo e do Despacho susomencionados, em
06/06/2011, conforme aviso de recebimento – AR, de fl. 29.
Em 24/06/2011, apresenta a manifestação, de fls. 46/51, alegando em síntese que o
crédito questionado estaria devidamente recolhido aos cofres da União, conforme DIRF,
declarada pela fonte pagadora, que comprova a retenção na fonte do valor do imposto
devido, e que não teria havido qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, pela omissão dos
rendimentos, por parte do impugnante. Em resumo solicita a nulidade da NL, pela
caracterização de bis in idem.
Às fls. 35/42, é juntado aos autos, o Mandado de Notificação, referente ao Processo
Judicial de Mandado de Segurança Individual no 27800-89.2011.4.01.3900, impetrado
pelo contribuinte, contra o Delegado da Receita Federal do Brasil.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial antes ou posteriormente ao lançamento,
com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto, tornando definitivo o crédito tributário, razão pela qual não
se aprecia o seu mérito, não conhecendo da impugnação apresentada (ADN no 3/96).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade da notificação de lançamento pela ilegitimidade da autoridade fiscal;
b) o IRRF compensado está comprovado nas DIRF das fontes pagadoras;
b) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração;
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720709/2011-41

d) ocorrência de bitributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual
correspondente ao ano calendário referido, quando teria sido constatada omissão de rendimento,
recebido da fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S. A., CNPJ 51.990.695/000137, no
valor de R$130.988,64, com o imposto retido sobre infração de R$19.648,28.
Preliminar – nulidade da notificação de lançamento
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento é atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa
que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem o dever de
ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720709/2011-41

intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Logo, não há que se falar em nulidade, vez que o contribuinte não restou
prejudicado em todo o curso do processo administrativo fiscal, motivo pelo qual afasto
preliminar suscitada.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720709/2011-41

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720709/2011-41

§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação.
De fato o contribuinte auferiu valores decorrentes de ação judicial cujo
recebimento precedeu a retenção na fonte do imposto devido, conforme DIRF às e-fls. 09.
Contudo, cabe ao contribuinte, quando do preenchimento da DAA, consolidar todos os valores
percebidos durante o ano calendário, confrontando receitas e despesas, podendo ser deduzido da
base de cálculo do imposto de renda o imposto que fora anteriormente retido na fonte.
Isto pois, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de
que trata o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que, para
a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, caso a DIRF não seja apresentada
pela fonte pagadora.
No caso, o contribuinte não consolidou os valores auferidos em sua DAA,
configurando a omissão de rendimentos.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720709/2011-41

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Original